Tribunal: TJPA
Processo: 0006421-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3605 - Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006421-05.2020.8.14.0401

APELANTE: ALAN TIAGO MENEZES SAB ABUD

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - ART. 3º, VI, DA LEI Nº 1.521/51 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVIMENTO - Não demonstrado no conjunto probatório que o réu tenha provocado alta de preço de mercadoria por meio artificioso, é impositiva a absolvição do acusado – Prevalência do princípio
in dubio pro reo
– Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALAN TIAGO MENEZES SAB ABUD
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 3º, VI, da Lei nº 1.521/51, cominando-lhe à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e mais 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, reprimenda esta substituída por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, argumenta que o acervo probatório produzido nos autos é frágil e insuficiente para conduzir à condenação do acusado, uma vez que amparados tão somente nos depoimentos testemunhais, os quais não atestaram de forma inconteste que os preços praticados pelo apelante eram superiores ao praticado pelo mercado à época, elemento que enseja a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Destaca, ainda nesse ponto, que no bojo do processo administrativo n. 085/2020, em tramite junto ao PROCON/PA, cujo objeto é o mesmo apurado nos presentes autos criminais, o ora acusado foi condenado em primeira instância ao pagamento de multa no valor de 28.000 (vinte e oito mil) UPF’s, todavia, em sede de recurso administrativo, foi dado provimento à insurgência da defesa, tendo sido o autuado e sua empresa absolvidos justamente em razão da fragilidade probatória, o que, no seu entender, reforça a necessidade de absolvição do apelante na esfera penal.

Na sequência, o recorrente demanda pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, aduzindo que a ação em tese praticada pelo réu não se amolda ao tipo penal pelo qual foi denunciado, não se amoldando a situação de pandemia pelo COVID-19 como circunstância elementar do tipo penal, motivo pelo qual, demanda pela absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso III do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal de 02 (dois) anos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Discorre o apelante acerca da necessidade de sua absolvição ante a insuficiência de provas necessárias à sua condenação.

Inicialmente, constata-se que o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime descrito no art. 3º, VI, da Lei nº 1.521/51
[1]
, sob a acusação de ter, através de sua empresa, adquirido máscaras faciais PFF1 e PFF2, das marcas DELTA PLUS, CAMPER e DRAGER, pelo valor R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) e R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), tendo as vendido, em março de 2020, no início da pandemia mundial causada pelo COVID-19, por R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) e R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), além dos respiradores faciais PFF2 com válvulas, das mesmas marcas, com a mesma variação abusiva de preço.

Tal constatação decorreu, essencialmente, do auto de infração nº. 0041/2020 lavrado pelos agentes fiscais do PROCON/Pa, Jefferson Gonçalves e Cícero Ribeiro, os quais, em atendimento às denúncias formuladas por consumidores, compareceram ao estabelecimento comercial A.T.M.S. ABUD, tendo nessa oportunidade, constatado a suposta prática criminosa.

Com efeito, o ilícito pelo qual o acusado foi denunciado exige como núcleo do tipo o verbo “provocar” a alta de preço de mercadorias, por meio de qualquer artifício,
elemento que não restou suficientemente demonstrado pelo curso da instrução
. Senão vejamos:

Atesto, nesse sentido, que a configuração da elementar do tipo penal demanda a demonstração, através do acervo probatório amealhado no curso da instrução, da conduta dolosa praticada pelo acusado de comercializar produtos com preços acima do usualmente empregado no mercado, utilizando para tanto, do referido meio artificioso, demandando dessa forma, não apenas a demonstração da disparidade nos valores de aquisição e venda dos produtos, mas também, a comprovação de que a elevação excessiva dos valores decorreu de ardil empregado pelo infrator.

Destarte, atesto que o auto de infração n. 0041/2020, lavrado pelos fiscais do PROCON/Pa, em que pese demonstrar o valor de revenda das mascaras PFF1 e PFF2, ao preço de R$ 22,90 e R$ 29,90, respectivamente, não foi capaz de atestar por quanto os produtos foram adquiridos pela empresa do acusado, tampouco, foi eficiente em demonstrar por quais valores, em média, os aludidos objetos eram comercializados a quando da inspeção, restando a constatação da prática de preço excessivamente abusivo consubstanciada na subjetividade dos agentes fiscalizadores, o que não constitui elemento suficiente à configuração do ilícito.

Sobre a questão, colaciono o relato da irregularidade descrita no mencionado auto,
in verbis
:

“(...) NO ATO DE FISCALIZAÇÃO, E, EM ATENDIMENTO À DENÚNCIA, EM PARCERIA COM A DELEGACIA DO CONSUMIDOR (DECON), CONSTATAMOS QUE O ESTABELECIMENTO SUPRACITADO, EXPUNHA À VENDA, EM SEU SALÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO CONSUMIDOR, PRODUTOS COMO:
1°- MÁSCARAS FACIAIS PFF1 E PFF2 DAS MARCAS: DELTA PLUS; CAMPER; DRAGER, SENDO ESTAS COMERCIALIZADAS NO DIA 21/03/2020 AO PREÇO DE R$ 27,90, E NO DIA 23/03/2020 AO PREÇO DE R$29,90. 2°- ASSIM COMO COMERCIALIZAVA RESPIRADORES FACIAIS PFF2 COM VÁLVULAS DAS MARCAS A SEGUIR RELACIONADAS: CAMPER; DRAGER; DELTA PLUS, AOS RESPECTIVOS PREÇOS MENCIONADOS ACIMA, SENDO ESTAS NO DIA 21/03/2020 E 23/03/2020. NESTE ATO NÃO FOI APRESENTADO DOCUMENTOS FISCAIS DE COMPRA DOS PRODUTOS MENCIONADOS, MESMO QUANDO SOLICITADO PELOS AGENTES FISCAIS, COM ISSO PRATICANDO PREÇO EXCESSIVAMENTE ABUSIVO
: VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE O MESMO NÃO DISPUNHA DA INFORMAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS OFERTADOS DE FORMA CLARA, PRECISA E OSTENSIVA, POSSUINDO APENAS EM SEU SISTEMA ELETRÔNICO, ASSIM COMO NÃO DISPUNHA DE UM EXEMPLAR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA LIVRE CONSULTA, EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO.” (GRIFO MEU).

Ainda nesse sentido, a coleta da prova testemunhal em juízo, com a oitiva dos fiscais do PROCON/Pa, Srs. Jerferson Rodrigo De Oliveira Gonçalves e Cicero da Paixão Ribeiro Filho, ocorrida em audiência de instrução e julgamento datada de 01.09.2022, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, não foi capaz de suprir os referidos vícios ora constatados no referido auto de infração, tendo as testemunhas se limitado a ratificar o que foi descrito no laudo, com indicação do valor de revenda dos produtos, todavia, mais uma vez, sem demonstrar o valor de aquisição dos mesmos, tampouco sendo capazes de atestar por meio de documento hábil o valor específico de comercialização de cada equipamento, considerando suas especificidades.

No mesmo sentido, o próprio órgão fiscalizatório, nos autos do Processo Administrativo nº. 085/2020, instaurado para apuração dos mesmos fatos investigados nesta ação penal, deu provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa autuada A. T. M. S. ABUD, reconhecendo a nulidade do auto infracional e da sanção administrativa aplicada, fulcrando-se na insuficiência de provas necessárias à configuração do ilícito administrativo, cujo teor passo a transcrever na parte que importa:

“(...)

O ato, portanto, deve necessariamente respeitar determinados requisitos, em especial, tratando-se de auto de infração, requisitos estes que garantam dois dos maiores princípios constitucionais: o devido processo legal e ampla defesa e contraditório.

Entendo, que apesar citar os normativos legais no auto de infração, não constou a devida fundamentação e comprovações das alegações da fiscalização, na medida, que inobservou-se critérios essenciais para a comprovação da prática infrativa, ou seja, a análise de documentos apresentados pela a Recorrente no momento da fiscalização, limitando-se a mencionar que não foram apresentados documentos fiscais referentes à compra dos produtos.

Outro ponto que dificulta a compreensão do verificado e consequentemente enfraquece o procedimento apuratório, diz respeito a inexistência nos autos, de registros fotográficos dos produtos apreendidos, o que certamente comprovaria de forma indubitável as afirmações constantes do auto infracional, considerando-se, assim, trata-se de interpretação subjetiva.

Por tratar-se de tipicidade aberta, obrigatoriamente, a autuação deve-se revestir-se de critérios objetivos, não se deixando margem para interpretações dúbias e possíveis cometimentos de arbitrariedades, logo, a remissão de forma genérica à conduta do infrator, mencionando a não apresentação de documentos comprobatórios; à capitulação legal do decreto regulamentador e das demais normas causa prejuízo ao exercício do direito de defesa.

A ausência de comprovação das afirmações denota ofensa ao devido processo legal, a ausência de provas materiais que atribuem a responsabilidade à Recorrente, força a reconhecer o vício quanto a forma do auto de infração, urna vez que carece de motivação, que é necessária à garantia do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório.

(...)

Assim, com fundamento nessas raiares, dou provimento no recurso, para fins de reconhecer a nulidade do auto infracional e por consequência declarar a anulação da sanção administrativa, materializada na multa no valor de 28.000 (vinte mil) UPFs imputada à Recorrente A.T.M.5 ABUD.”

Nessa perspectiva, muito embora o julgamento do recurso administrativo não traga repercussão direta na esfera penal, a absolvição do acusado naquela seara amparou-se na insuficiência de provas necessárias à condenação do autuado, fundamento que se repete por ocasião do julgamento deste apelo, uma vez que não foram produzidas outras provas no curso da instrução criminal, capazes de atrair um juízo de certeza acerca da configuração do ilícito.

Por derradeiro, apenas para sedimentar a discussão, constata-se que as notas de aquisição dos equipamentos juntadas aos autos datam de 19.07.2019 e 30.08.2019, ao passo que a nota de revenda ao consumidor final data 23.03.2020, de modo que a aludida variação exorbitante de preços não foi sopesada de forma contemporânea entre a compra e venda dos produtos, havendo, de outro modo, um interstício de pelo menos sete meses entre as referidas operações, constatação que apenas reforça a insuficiência probatória capaz de propiciar a condenação do apelante. Sobre o tema, vejamos o seguinte precedente jurisprudencial acerca do tema,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - Crime contra a economia popular
- Insurgência ministerial requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia -
Não demonstrado no conjunto probatório prova de que o réu tivesse participado ou concorrido nas questões administrativas da gestão fraudulenta da sociedade - In dubio pro reo mantido
- Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Criminal 0031657-04.2010.8.26.0068; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Portanto,
tenho que o conjunto probatório produzido nos autos é insuficiente para ensejar a condenação do apelado pela prática do crime pelo qual foi denunciado,
devendo por bem ser acolhida a tese de absolvição,
com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP
[2]
.

Não é demais repisar que
a condenação deve se lastrear em um juízo de certeza
, ou seja, deve advir de provas coesas e concretas acerca da responsabilidade do acusado pelo crime descrito na denúncia, o que não ocorreu
in casu
, se impondo nessa hipótese, o reconhecimento do princípio
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para absolver o apelante da prática do crime descrito no art. 3º, VI, da Lei nº 1.521/51, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

Art. 2º. São crimes desta natureza:

(...)

Art. 3º. São também crimes desta natureza:

(...)

VI - provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício;

[2]
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Belém, 07/12/2023